Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: MAURECIR MELO PATRICIO, DAIANE LORANY ALVES FRANCA, MISSLENE ALVES FRANCA D E C I S Ã O Instadas as partes a especificarem provas (ID 62882988), as rés MAURECIR MELO PATRICIO e DAIANE LORANY ALVES FRANCA objetivam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 63345030). Por sua vez, o autor busca o deferimento de oitiva de testemunhas e de perícia (ID 63834720). Reitera a necessidade de “intimação da TERRACAP para se manifestar sobre a área controversa, emitindo um laudo técnico, e manifestando-se no sentido de ter interesse ou não na demanda”. É o breve relato. Decido. De início, indefiro o requerimento para a intimação da TERRACAP, porquanto, como admitido pelo próprio requerente (ID 63834720), trata-se da proprietária do imóvel em questão, enquanto o fundamento da ação que se pretende rescindir é a posse do bem (ação de reintegração de posse, ID 17647484). Quanto à produção probatória, de uma leitura atenta do caderno processual eletrônico, percebe-se que o postulante funda a pretensão rescisória em quatro causas de pedir, a saber: (a) incompetência absoluta do Juízo Sentenciante, em que há dúvidas sobre a localização do imóvel objeto da ação (se em Ceilândia ou Samambaia); (b) iliquidez da sentença por não especificar o terreno rural exato a ser reintegrado; (c) motivação das razões de decidir fundada em documento falso, falsidade que apenas se evidenciou após a prolação do julgamento do processo por testemunho dado por DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES; e (d) natureza de questão de ordem e interesse público que, para a parte, deveria ter sido apreciada de ofício pelo Juízo. Apesar de a parte descrever a necessidade de produção de prova pericial para esclarecer as inconsistências da metragem do imóvel objeto do processo e da competência para processar e julgar o feito, detida análise dos autos conduz à compreensão de que tal medida é irrelevante. É que o impasse que orbita o endereço e metragem da localização do imóvel objeto da possessória redunda em alegado erro material (IDs 17647940 e 17647941), situação que dispensa a produção da prova solicitada. Igualmente deve ser rejeitado o pleito de realização de prova testemunhal. Apura-se não haver qualquer utilidade na escuta dos arrolados para o resultado da ação, eis que prova oral é espécie típica de produção no primeiro grau, com ampla discussão, inclusive em eventuais recursos ao órgão ad quem (tribunal). Na ação rescisória, a discussão envolve matéria de direito, salvo excepcionalidade, é produzida prova de matéria fática, a qual não está presente nesta ação.. Assim, indefiro os pedidos contidos no ID 63834720. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador